Tribunal: TJDFT
Processo: 0726738-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0726738-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON NOVATO DA COSTA AGRAVADO: EUNICE REZENDE DE AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo liminar, interposto por Nilton Novato da Costa, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília, que determinou o cumprimento do mandado de despejo compulsório, nos autos da ação de Cumprimento Provisório de Sentença n. 0718381-06.2024.8.07.0001 (ID 60942914 – Pág. 2). O agravante informa que é parte requerida no processo de Despejo por Falta de Pagamento n. 0729615-19.2023.8.07.0001, que tramita na 21a Vara Cível de Brasília, no qual foi proferida sentença de despejo (ID 60942351 – Pág. 17-19). Acrescenta que, em face da sentença, interpôs recurso de apelação, que tramita na 7a Turma Cível sob o número 0729615-19.2023.8.07.0001, estando concluso para o relator. Destaca que, a despeito de o recurso de apelação se encontrar pendente de julgamento, a autora da ação de despejo, ora agravada, ajuizou a ação de cumprimento de sentença n. 0718381-06.2024.8.07.0001, que tramita na 21a Vara Cível de Brasília. Afirma que, nos referidos autos de cumprimento de sentença, foi proferida decisão, em 15/05/2024, determinando a intimação do Agravante para desocupar o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação compulsória, sendo o mandado de despejo expedido em 20/06/2024, com data marcada para cumprimento em 01/07/2024. Ressalta que, em 26/06/2024, pleiteou a suspensão do mandado de despejo compulsório, sob o argumento de que estava realizando em juízo, mediante depósito judicial, todos os pagamentos de aluguéis e encargos condominiais referentes aos autos da ação de despejo, conforme comprovantes anexados, “demonstrando sua boa-fé e o cumprimento de suas obrigações contratuais”. Salienta que, em 27/06/2024, o juízo deferiu o prazo de 5 (cinco) dias para que o Agravante comprovasse o pagamento dos encargos do contrato de locação e a consequente suspensão do mandado compulsório de despejo. Afirma que, não obstante, em 29/06/2024, o juízo proferiu nova decisão mantendo o cumprimento do mandado de despejo compulsório agendado para o dia 01/07/2024, “desconsiderando as alegações do Agravante e os comprovantes de pagamento apresentados, sem fundamentação adequada e sem esgotamento do prazo concedido ao Agravante”. Alega que a medida de despejo compulsório se mostra desproporcional e prejudicial, haja vista que está realizando os pagamentos em juízo e demonstrando sua intenção de cumprir com suas obrigações contratuais. Assevera que “a manutenção da decisão de despejo compulsório, sem a devida análise dos comprovantes apresentados pelo Agravante e sem o esgotamento do prazo concedido, configura flagrante violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, além de causar danos irreparáveis ao Agravante”. Afirma haver probabilidade de provimento do recurso de apelação por ele interposto, notadamente no que tange à interpretação das cláusulas contratuais e à aplicação correta da legislação vigente. Salienta, por fim, que a decisão agravada foi proferida sem a apresentação de qualquer fato novo que justificasse a mudança de entendimento em relação ao prazo anteriormente concedido ao Agravante. Pede a concessão de liminar para suspender o cumprimento do mandado de despejo compulsório até o julgamento final deste agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para suspender o cumprimento do mandado de despejo compulsório até o julgamento final do recurso de apelação interposto contra a sentença proferida na ação de despejo. É o relatório. A Portaria GPR 1437 de 17 de junho de 2024, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 29 e 30 de junho de 2024, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Tendo em vista que a decisão agravada foi proferida às 17h38min do dia 28/06/2024 e que o pedido de liminar tem como objeto a suspensão do cumprimento de despejo compulsório agendado para amanhã, 01/07/2024, às 9h, justifica-se a apreciação da medida de urgência em sede de plantão. Passa-se ao exame do pedido liminar. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo está prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, desde que demonstrados a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, verifica-se a presença dos requisitos que autorizam a medida de urgência pleiteada. Em análise perfunctória, própria deste momento processual, não se mostra possível o exame exaustivo acerca do contrato locatício firmado entre as partes, tampouco da regularidade e suficiência dos pagamentos efetuados pelo agravante em relação aos aluguéis e encargos contratuais. Contudo, constata-se que, de fato, o requerido, ora agravante, peticionou nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença (ID 201991497) e informou que estava realizando o pagamento, em juízo, de todos os aluguéis e encargos condominiais devidos. Requereu, ao final, “prazo de 48 horas para o traslado dos comprovantes de depósitos judiciais de aluguéis e condomínio constam no processo n. 0729615-19.2023.8.07.0001”. Na sequência, o MM. Juiz a quo proferiu decisão, no dia 27/06/2024, deferindo ao requerido, ora agravante, “o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove que está pagando os encargos do contrato de locação” (ID 202040672 da ação de cumprimento provisório de sentença). E, antes do esgotamento do prazo concedido ao requerido para apresentação dos documentos, o Magistrado, ao apreciar petição da requerente (informando que as verbas locatícias não estavam sendo pagas e que os boletos de condomínio estavam sendo pagos pela própria autora), proferiu outra decisão, no dia 28/06/2024, mantendo o cumprimento do mandado de despejo compulsório. Percebe-se, portanto, que há plausibilidade na alegação de que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o Magistrado desconsiderou as alegações do agravante de que estava realizando os pagamentos em conta judicial, não tendo aguardado o término do prazo para juntada dos respectivos comprovantes para proferir decisão em seu desfavor. Ademais, vislumbra-se que o risco oriundo do despejo compulsório é irreversível, podendo trazer sérios prejuízos ao agravante, que exerce atividade comercial no imóvel locado. Mostra-se, prudente, portanto, acolher parcialmente o pedido de liminar formulado no presente agravo de instrumento, a fim de suspender o despejo compulsório agendado para o dia 01/07/2024, às 09h. Diante do exposto, defiro parcialmente a liminar para suspender a decisão que determinou o cumprimento do mandado de despejo agendada para o dia 01/07/2024, até que o MM. Juiz a quo examine os comprovantes de pagamento apresentados pelo requerido (ora agravante) no prazo de 05 (cinco) dias anteriormente deferido pelo Magistrado na decisão de ID 202040672 dos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0718381-06.2024.8.07.0001, podendo o Magistrado, a seu critério, confirmar ou não a ordem de despejo. Notifique-se, com urgência, a Oficiala de Justiça Adiane David N. de Araújo, matrícula 312.535, a quem foi distribuído o mandado de despejo, pelo telefone 61 99962-1720 e e-mail adiane.araujo@tjdft.jus.br. Dou à presente decisão força de ofício. Comunique-se, com urgência, ao Juízo a quo o teor desta decisão para cumprimento. Encaminhem-se os autos ao Relator. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2024-06-30 22:45:36.58. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Plantonista